Tribunal: TJDFT
Processo: 0703229-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PETIÇÃO No 0703229-52.2023.8.07.0000 REQUERENTE: GUILHERME MARTINS DA SILVA REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO Cuida-se de PETIÇÃO manuscrita por Guilherme Martins da Silva, na qual pede que seja reavaliada a pena aplicada. Do que se pode depreender da inicial, o peticionário foi condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, aduz que é usuário e que a droga era destinada ao consumo pessoal. Requer, então que seja reavaliada a sua pena. É o breve relatório. Da leitura da inicial, desponta a incompetência deste Tribunal para a tomada de qualquer providência no caso relatado. Com efeito, em consulta na Internet, em relação ao número 4003021-09.2020.8.16.0190, informado pelo peticionário, verifiquei tratar-se de execução penal que tramita no Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Maringá/PR, em razão de condenação por crime de tráfico, por ação penal que tramitou perante comarca pertencente ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Portanto, trata-se de condenação proferida por juízo de outra unidade da federação, no caso Estado do Paraná, e qualquer providência em relação à mesma deve ser requerida perante o próprio juízo processante, e, em segunda instância, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, não podendo o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios tomar qualquer medida em relação ao citado processo. Assim, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se. Após, cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator